Tribunal: TJDFT
Processo: 0742142-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. CERTIFICADO DE REGISTRO. ASSINATURA DE OUTRO VENDEDOR. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.
1. Com o advento Lei 14.071, de 13 de outubro de 2020, vigente desde 12/04/2021, e a recente inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, passou-se a exigir, para constituição da propriedade fiduciária de veículo, o registro do contrato no DETRAN, fazendo-se a anotação no certificado de registro, conhecido Documento Único de Transferência (DUT), em observância ao disposto no artigo 1.361, do Código Civil.
2. Somente o proprietário fiduciário do veículo pode figurar como parte legítima na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 3° do Decreto Lei 911/69, 129-B do Código de Trânsito Brasileiro e 1.361, §1° do Código Civil.
3. A controvérsia acerca da culpa pela ausência de comunicação de transferência do veículo junto ao órgão de trânsito deve ser dirimida em ação própria e específica, uma vez que ultrapassa o objeto da ação de busca e apreensão de veículo.
4. Negou-se provimento ao recurso.